Tribunal: TJES
Processo: 5002245-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002245-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO

AGRAVADO: ELIAS ARAUJO NETO e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMEN
TO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS
–

SÚMULA 481 O STJ –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. No caso de pessoas jurídicas e de entes abstratos com personalidade jurídica, distintamente da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º, do artigo 98 do CPC, há necessidade de que o estado de miserabilidade jurídica seja cabalmente comprovado, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Precedentes.

3. Não se verificam nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, o comprometimento financeiro da fundação agravante que torne inviável o custeio das despesas processuais, até porque um balancete contábil pode representar apenas um período de dificuldade financeira, mas não a total impossibilidade de pagamento dos ônus processuais.

4. A agravante possui uma receita anual expressiva, corroborando a possibilidade de arcar com as despesas processuais, não obstante o déficit contábil.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, que, nos autos da ação movida por
ELIAS ARAÚJO NETO
e outros
, indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que
“os documentos apresentados não evidenciam a situação econômico-financeira global da requerida, limitando-se a revelar o deficit financeiro pontual, atrelado a determinado período, sem, portanto, evidenciar ausência patrimonial aptar a ensejar a concessão do benefício postulado”
.

A agravante afirma, em suas razões recursais (evento nº 7392319), que: 1)

“Comprova o alegado o último balanço patrimonial realizado em abril de 2023, a fim de corroborar o demonstrativo de resultado, ora juntado, documentação que evidencia déficit financeiro superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)”
(fl. 04); 2)
“Ao analisar o referido balanço patrimonial, a Contadoria do Juízo de Aracruz certificou o seguinte, em 18/12/2023 (...): ‘[...] a instituição apresenta o Patrimônio Líquido de R$ 541.032,00, ao passo no ano corrente - até esse mesmo mês, ela obteve um déficit financeiro de R$ 671.298,00, tal resultado, a nosso ver, realmente, está colocando a instituição numa situação um tanto delicada [...]’”
(fl. 04); 3)
“órgão integrante do TJES, especializado em análise contábil, atestando a situação econômico-financeira deficitária e periclitante da agravante, fulminando o fundamento decisório de que a Agravante possui déficit financeiro pontual”
(fl. 04); 4)
“além de preencher os requisitos do art. 98 e ss., CPC, é constituída na forma de fundação, sem fins lucrativos, de acordo com o certificado da CEBAS/SAÚDE, reconhecida pela Portaria SAS/MS Nº 734, publicada no DOU em 13/09/2023”
(fl. 04); 5)
“O pagamento das custas e despesas processuais necessariamente pela Agravante, além de consumir seus parcos recursos, implicará remanejamento para os cofres públicos estaduais de recursos que seriam utilizados fundamentalmente para prestar serviços aos usuários dos serviços de saúde pública, uma grave distorção”
(fl. 05); 6)
“O STJ entende solidamente que se presume a hipossuficiência de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como a Agravante, às quais se deve deferir a gratuidade da justiça independentemente da demonstração concreta da hipossuficiência financeira”
(fl. 05); 7) cita decisões que reconheceram o seu direito à gratuidade, tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta egrégia Corte.

Após o indeferimento do pedido liminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (decisão no evento 7495697), a agravante comprovou o preparo (evento 7775276).

Intimados, os agravados não se manifestaram.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça,

Tal como já assentado na decisão que indeferiu o efeito recursal pleiteado, o artigo 98, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No caso de pessoas jurídicas e de entes abstratos com personalidade jurídica, distintamente da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º, do supracitado artigo, há necessidade de que o estado de miserabilidade jurídica seja cabalmente comprovado, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe (grifei):

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça,
independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária.
4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016).

No caso, o balanço patrimonial da fundação agravante, com indicativo de passivo maior do que o ativo, não refuta os indícios de que ela tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais.

Não se verificam nos autos elementos que demonstrem, de forma efetiva, o comprometimento financeiro da fundação agravante que torne inviável o custeio das despesas processuais, até porque um balancete contábil pode representar apenas um período de dificuldade financeira, mas não a total impossibilidade de pagamento dos ônus processuais.

Consoante registrado pelo julgador de origem, a documentação juntada pela agravante não evidencia a sua
“situação econômica financeira global (...),
limitando-se a revelar o deficit financeiro pontual, atrelado a determinado período, sem, portanto, evidenciar ausência patrimonial aptar a ensejar a concessão do benefício postulado”.

A agravante possui uma receita anual expressiva, corroborando a possibilidade de arcar com as despesas processuais, não obstante o déficit contábil.

A informação da contadoria do Juízo nos autos de outro processo, indicando tanto o último patrimônio líquido apurado (julho/2023) quanto o último déficit (dezembro/2023), não confirma a alegada incapacidade de arcar com as custas, mas apenas enfatiza a constatada existência do déficit financeiro, que coloca a fundação em uma
“situação delicada”
, a qual, contudo, não evidencia a incapacidade de arcar com as despesas processuais, com expressa conclusão do contador de que “
por toda movimentação da instituição não podemos garantir que pagar as custas - por si só - colocaria em risco a sua continuidade - mas, a conti
n
uar a evolução desse défic
it
financeiro é sim um fator de preocupação”
(evento 7392333)
.

Não obstante o benefício ter sido deferido à agravante em outros processos, cujas decisões mencionam a comprovação da hipossuficiência (uma de 2018 tratando de risco fundado de comprometimento de suas atividades – evento 7392319, fl. 06), não há nestes autos e no período atual a demonstração da incapacidade de arcar com as despesas processuais e muito menos o apontado risco às atividades na área da saúde.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.